Tribunal: TJSP
Processo: 2284798-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano moral. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência para retirada de publicação inserida na rede social "Facebook".
Liberdade de expressão do pensamento não é direito absoluto. Limite encontrado quando há violação ao direito de proteção à dignidade humana, direito também protegido constitucionalmente (art. 1o, inciso III, CF).

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano moral. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência para retirada de publicação inserida na rede social "Facebook".
Liberdade de expressão do pensamento não é direito absoluto. Limite encontrado quando há violação ao direito de proteção à dignidade humana, direito também protegido constitucionalmente (art. 1o, inciso III, CF).
In casu, não restou demonstrado o excesso ou violação ao direito de livre expressão do pensamento. A priori, não há ofensa grave e injusta à honra e boa fama do autor.
Requisitos do artigo 300, CPC não evidenciados.
Necessidade de instauração de contraditório. O contraditório é um dos princípios basilares do direito; a mitigação de seu exercício só pode ocorrer em situações excepcionais, inexistentes no caso concreto.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284798-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
TIAGO APRIGIO PACIFICO DE SOUSA, é agravada THAINA PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284798-75.2020.8.26.0000 -Voto no 28636 L
2
VOTO No 28636
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2284798-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TIAGO APRIGIO PACIFICO DE SOUSA
AGRAVADO: THAINA PRADO
COMARCA: SUMARÉ
JUIZ (A): ANA LIA BEALL
Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano
moral. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de
urgência para retirada de publicação inserida na rede social
“Facebook”.
Liberdade de expressão do pensamento não é direito
absoluto. Limite encontrado quando há violação ao direito
de proteção à dignidade humana, direito também protegido
constitucionalmente (art. 1o, inciso III, CF).
In casu, não restou demonstrado o excesso ou violação ao
direito de livre expressão do pensamento. A priori, não há
ofensa grave e injusta à honra e boa fama do autor.
Requisitos do artigo 300, CPC não evidenciados.
Necessidade de instauração de contraditório. O contraditório
é um dos princípios basilares do direito; a mitigação de seu
exercício só pode ocorrer em situações excepcionais,
inexistentes no caso concreto.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de indenização por dano moral. A decisão
impugnada indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado pelo autor, ora
agravante, que visava a remoção de uma publicação realizada na rede social
“Facebook”.
Insurge-se o autor alegando que a publicação feita pela
requerida tomou enorme proporção, contando com diversos comentário negativos
que atingiram sua imagem e honra. Afirma que o conteúdo está lhe causando
diversos constrangimentos, inclusive perante seus clientes. Desse modo, requer a
concessão da liminar para exclusão do conteúdo.
Parte contrária não citada.
É o relatório.
Dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil/2015, que, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida se houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284798-75.2020.8.26.0000 -Voto no 28636 L
3
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de risco
ao resultado útil do processo.
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de
dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o
juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da
espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se
demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela
jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma
alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da
controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior
ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade
da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante" [HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, em "Novo Código de Processo Civil Anotado", 20a edição, 2016,
Editora Forense, página 361].
No atual estágio do processo, pela documentação encartada
aos autos, bem como por todo alegado, plausível a manutenção do entendimento
adotado no Juízo originário, pois não há elementos que autorizem a reversão do
decidido.
Inicialmente, convém esclarecer que o receio de lesão à
imagem e boa fama não pode constituir um freio à liberdade de manifestação do
pensamento e de expressão. A princípio, a liberdade de expressão do
pensamento está protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o,
inciso IV, considerada como um direito fundamental, verbis:
Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
...
IV é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato;
É evidente que a liberdade de expressão encontra limites
quando houver caracterização de violação à dignidade da pessoa humana, direito
também protegido constitucionalmente e considerado um dos princípios
fundamentais da nação.
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana;
Contudo, no atual estágio do processo, pela documentação
encartada aos autos, bem como por todo alegado, plausível a manutenção do
entendimento adotado pelo D. Juízo de Primeiro Grau, pois não há elementos
que autorizem a reversão do decidido, notadamente sem a oitiva prévia da parte
contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284798-75.2020.8.26.0000 -Voto no 28636 L
4
No caso em comento, a publicação constante à fl.04 da
inicial, a priori, não demonstra qualquer extrapolação ou abuso da liberdade de
expressão.
Ainda que o referido conteúdo tenha tomado grande
proporção, conforme informa o agravante, não se vislumbram acusações
maldosas, ofensas e críticas que possam macular a honra e boa fama do autor a
ponto de se constatar a urgência necessária para justificar a concessão do
pedido, nesse momento processual.
Sabe-se que o contraditório é um dos princípios basilares do
direito; portanto, a mitigação de seu exercício só pode ocorrer em situações
excepcionais.
Em vista disso, a legislação prevê que a concessão da tutela
de urgência, sem oitiva da parte contrária, é permitida somente quando há
probabilidade do direito e evidente perigo de dano à parte ou ao resultado útil do
processo.
Ademais, importante observar que não consta qualquer
documento que demonstre a tentativa de contato direto com a requerida, a fim de
buscar a solução de forma extrajudicial.
Desse modo, mantém-se a decisão agravada, tal como
proferida. Por óbvio, a questão poderá ser reanalisada posteriormente. A dilação
probatória oportunizará uma melhor apreciação dos fatos e consequente melhor
decisão ao caso em tela.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284798-75.2020.8.26.0000 -Voto no 28636 L
5
RELATOR
(documento assinado digitalmente)